Tribunal: TJSP
Processo: 0059052-61.2005.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal – Taxas de Fiscalização e de Licença (TFF, TFLI, TLIF, TFILF) e ISS dos exercícios de 1995 a 2004 - Reconhecimento da prescrição direta dos débitos referentes aos exercícios de 1995 a 2000 - Extinção do feito quanto a eles, nos termos do art. 332, § 2o, do CPC - Aplicação, contudo, do enunciado da Sumula no 106 do E. STJ em relação aos demais débitos (2001 a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal – Taxas de Fiscalização e de Licença (TFF, TFLI, TLIF, TFILF) e ISS dos exercícios de 1995 a 2004 - Reconhecimento da prescrição direta dos débitos referentes aos exercícios de 1995 a 2000 - Extinção do feito quanto a eles, nos termos do art. 332, § 2o, do CPC - Aplicação, contudo, do enunciado da Sumula no 106 do E. STJ em relação aos demais débitos (2001 a 2004) - Morosidade excessiva na tramitação processual, por culpa exclusiva dos mecanismos da Justiça - Recurso parcialmente provido, com observação, nos termos do Acórdão.